Tribunal: TJDFT
Processo: 0744117-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744117-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO, MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de VILLA MADALENA PIZZARIA LTDA, REGINALDO SOARES DE ALMEIDA, ELENILDO DE PAULO CASTRO e MARIA ALCENIR ALVES DA SILVA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 77159134), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0704297-53.2022.8.07.0006, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Confira-se a decisão agravada: A parte exequente agravou da decisão de Id 246173720. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Conforme informado ao Id 248843525 não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso. A parte exequente requer consulta ao CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Id 247185126). A medida não se mostra razoável, visto que cabe ao exequente diligenciar para obter informações sobre eventual vínculo de emprego do devedor, assim como recebimento de benefício pecuniário. Além disso, este juízo se posiciona no mesmo sentido da disposição legal assentada no art. 833, IV do CPC, que reconhece a impenhorabilidade absoluta de verba com origem em salário, aposentaria e pensão. Com efeito, ainda que apontado eventual vínculo empregatício ou recebimento de benefício, a penhora não seria possível. Assim, a providência requerida também não se mostra útil. Indefiro o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da Decisão de Id 241360910. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada não possui fundamento legal, pois não se trata de pedido de penhora salarial, mas sim de diligência para localização de vínculo empregatício; 2) a jurisprudência do TJDFT admite a expedição de ofício ao CAGED como medida excepcional, quando esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis; 3) o pedido é razoável e visa garantir a efetividade da execução, respeitando o princípio da cooperação processual; 4) o indeferimento da medida pode levar ao arquivamento provisório do feito, com risco de prescrição intercorrente. O Agravante alega que A fumaça do bom direito se encontra devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária o cumprimento de sentença está em regular processamento e o Agravante ainda não teve seu crédito satisfeito. Requer a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a adoção das medidas requeridas nos autos, especialmente o envio de ofício ao CAGED. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de outubro de 2025 13:31:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador